Tribunal: TJSP
Processo: 2084335-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Insurgência contra a decisão que rejeitou a alegação de fraude à execução – Executado que alienou imóvel a terceiros durante o curso da execução, por valor semelhante ao valor que desembolsou sete anos antes para adquiri-lo da construtora – Documentos colacionados que comprovam que o executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Insurgência contra a decisão que rejeitou a alegação de fraude à execução – Executado que alienou imóvel a terceiros durante o curso da execução, por valor semelhante ao valor que desembolsou sete anos antes para adquiri-lo da construtora – Documentos colacionados que comprovam que o executado entabulou com a construtora contrato de compromisso de compra e venda, quitado, embora não averbado na matrícula do imóvel – Certidão do Distribuidor Cível, expedida à época do negócio jurídico entre executado e terceiros, em que constou a pendência da ação de origem e outras dez ações movidas contra o executado – Circunstâncias que permitem concluir pela ocorrência de fraude à execução – Reconhecimento, no entanto, que não atinge os direitos do adquirente sucessivo que deverá ser intimado, na origem, nos termos do artigo 792, §4o do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.